Tribunal: TJMT
Processo: 1003264-25.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003264-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Combustíveis e derivados]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), OSWALDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 488.058.231-04 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), CLARISMAR NEGRISOLI COUTO - CPF: 406.125.541-04 (AGRAVANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (PROCURADOR), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (PROCURADOR), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (PROCURADOR), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (PROCURADOR), ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.912.858/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA GARCIA - CPF: 107.032.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DECISÃO QUE
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, RECONHECENDO PRECLUSA A IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO PERITO JUDICIAL, E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO CREDOR/EXEQUENTE PARA MANIFESTAR ACERCA DE EVENTUAL INTERESSE NA ADJUDICAÇÃO DO BEM –
GRANDE LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA AVALIAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se
nova avaliação de imóvel penhorado
quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

No caso de dúvida, não há óbice que o juiz determine nova avaliação dos bens sujeitos à expropriação judicial, nos termos do art. 873 do CPC.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício, a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil (EDcl no Ag 1.365.203/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe de 02/08/2012).

Com efeito, em razão de a última avaliação ter sido feita em 31.08.2017, o decurso de quase 6 (seis) anos, por si só, torna necessária a realização de nova avaliação do bem penhorado, porquanto é sobremaneira forte a possibilidade de valorização do imóvel.

Ademais, convém registrar que a realização de nova avaliação não prejudica as partes, muito pelo contrário, impede a expropriação por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLARISMAR NEGRISOLI COUTO e OSWALDO DE ARRUDA GARCIA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000707-93.2012.8.11.0024, movida em seu desfavor por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo preclusa a impugnação à avaliação do perito judicial, e determinou a intimação do credor/exequente para manifestar acerca de eventual interesse na adjudicação do bem.

Em suas razões, alega o agravante que a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal é pacífica ao permitir nova avaliação, podendo, inclusive, ser decretada de ofício, entendendo pertinente a realização de nova avaliação, estipulando o decurso de prazo superior a dois anos, a contar da última avaliação.

Aduz que a avaliação contratada pelos Executados, ora Agravantes, encontrou um valor muito discrepante (R$ 2.357.600,00) em relação àquele declarado pela Oficiala (R$ 850.000,00).

Afirma que a avaliação da Meirinha foi feita há mais de 5 (cinco) anos (23/08/2017), razão pela qual, caso mantido esse valor, ter-se-ia a configuração de preço vil, termos do art. 891, parágrafo único, do CPC.

Nesses termos pugna pela concessão de efeito suspensivo para o fim de determinar a suspensão da execução e, no mérito pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão, a fim de que seja deferida a realização de nova avaliação no imóvel objeto do feito originário, agora, constando todas as benfeitorias e demais propriedades técnicas e estruturais, evitando, com isso, que a avaliação realizada em 31.08.2017 perdure em sua produção de efeitos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 163449186).

Contraminuta da parte agravada (ID 166603213).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, insurge-se o agravante contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo preclusa a impugnação à avaliação do perito judicial, e determinou a intimação do credor/exequente para manifestar acerca de eventual interesse na adjudicação do bem.

A discussão recursal versa sobre a possibilidade de repetição da avaliação judicial do bem penhorado, ante o lapso temporal desde a última avaliação.

Os incisos do art. 873, do CPC, condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

É por isso que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício, a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil (EDcl no Ag 1.365.203/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe de 02/08/2012).

In casu, legitima-se
a designação de nova avaliação com o intuito de apurar o atual valor mercadológico do bem, em razão do grande lapso desde a última avaliação (23/08/2017), havendo dúvida quanto ao real valor do imóvel.

A
medida demonstra-se evidentemente acertada,
pois,
se levarmos em consideração a data da última avaliação,
o imóvel, por certo, teve uma relevante valorização na localidade
.

Ressalte-se que não se lida com a avaliação de um bem móvel ou de uma casa residencial, mas de um imóvel comercial, cujas pormenorizações acerca da sua localização, benfeitorias, etc., têm sensível influência no preço final.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REDISCUSSÃO DOS TERMOS DO CONTRATO QUE ENSEJOU A TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA E NÃO VIA IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DISCUSSÃO TRAVADA EM OUTRO RECURSO, AGUARDANDO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM PENHORADO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO DO BEM E A HASTA PÚBLICA. REAVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. SÚMULA 07/STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no REsp nº 1442864/SP. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.3ª Turma. J. em: 10.06.2014 – Dje: 18.06.2014).

A jurisprudência deste Sodalício, não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – NOVA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – AFASTADA – DECURSO DO TEMPO – VALORIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO – GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em princípio, cabe nova avaliação do imóvel penhorado, quando o valor do bem se modifica no longo decurso do tempo da avaliação originária e a adjudicação do imóvel, para evitar-se prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor
.” (TJ-MT, RAI nº. 1000807-25.2020.811.0000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado em 05/05/2020). Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO OFERTANDO O CRÉDITO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO E CREDOR FISCAL – NÃO CONCORDÂNCIA – PRETENSÃO INDEFERIDA – REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL – ART. 683, III, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permitir a adjudicação do bem constrito, pelo crédito proveniente da execução, resulta na preterição da preferência do credor hipotecário e fiscal, situação que não pode ser tutelada pelo judiciário.
Passado aproximadamente 06 (seis) anos da última avaliação do bem penhorado, prudente e razoável a determinação judicial de nova avaliação, a fim de se aferir o preço real do imóvel ao tempo da adjudicação, evitando-se, assim, eventual enriquecimento ilícito por qualquer das partes.
” (TJ-MT, AI 20116/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016). Destaquei.

No caso de dúvida, não há óbice que o juiz determine nova avaliação dos bens sujeitos à expropriação judicial, nos termos do art. 873 do CPC.

Com efeito, o decurso de quase 6 (seis) anos, por si só, torna necessária a realização de nova avaliação do bem penhorado, porquanto é sobremaneira forte a possibilidade de valorização do imóvel.

Ademais, convém registrar que a realização de nova avaliação não prejudica as partes, muito pelo contrário, impede a expropriação por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece.

Desse modo, a decisão recorrida se mostra desarrazoada.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, com o objetivo de apurar o seu real valor de mercado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023